Tribunal: STF
Processo: RE 1269661
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de concessão do abono de permanência a policial militar, tendo por preenchidos os requisitos da legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 40, § 19, e 42, § 1º, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de deferimento do benefício, considerado o regime jurídico próprio dos militares estaduais. Discorre sobre a Lei Complementar nº 52/1992.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea "c" do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível o recurso no particular.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    Inicialmente, cumpre destacar que a atividade do autor é "de perigo ou risco", amoldando-se ao previsto no art. 40, § 4º, II, da CR (com a redação dada pela EC 47/2005), exigindo-se a edição de lei complementar. 
    Ocorre que a LCE n. 24/86, prevê em seu inciso I, § 1º: 
    "Art.1° O funcionário policial será aposentado: 
    "I- voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial." 
    Referido texto repete o previsto na Lei Complementar Federal n. 51/1985. 
    Ora, o autor já tem mais 20 (vinte) anos de exercício na carreira de policial militar. e mais de 30 (trinta) anos de serviço público, o que já lhe garante a aposentadoria voluntária, bastando observar ainda o que consta na documentação apresentada nos autos digitais, inexistindo razão próxima ou remota para lhe afastar o direito à inatividade. Por mero corolário lógico, se opta (direito público subjetivo) a permanecer na ativa, gera a obrigação ao Estado de lhe pagar o abono de permanência exatamente como previsto no § 19, do art. 40, da CR (redação dada pela EC n. 41/2003): 
    […]
    Excluir os servidores militares da disposição constitucional seria o mesmo que admitir que há servidores de primeira e segunda classe, e nesta residiriam os policiais militares, encampando um inadmissível contrassenso da ordem constitucional, bastando observar a igualdade reservada no § 4º, do art. 40, da Carta Magna. 
    Portanto, na exata conjugação do disposto no inciso I, do § 1º, da LCE n. 24/86, simétrico com a Lei Complementar Federal n. 51/1985, e o referido § 19, do art. 40, da CR, tem-se que o autor faz jus à percepção do abono de permanência, "e assim promover economia aos cofres do Estado ao protrair a dupla despesa de pagar proventos ao servidor aposentado e remuneração ao que irá substituí-lo." (RI n. 030.2610-28.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda, 8' TR/SC, j. 16.02.2017). 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator